Tribunal: TJMT
Processo: 0002380-97.2019.8.11.0082
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002380-97.2019.8.11.0082
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 09.110.170/0001-01 (JUIZO RECORRENTE), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZACAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL (SRMA-SEMA/MT) (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VERONA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA - CNPJ: 09.110.170/0001-01 (RECORRIDO), JEZREEL MARCELO SOARES EVANGELISTA - CPF: 039.180.341-78 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo.

As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento (Portaria n. 389/2015/SEMA).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 0002380-97.2019.8.11.0082 (Código n. 54542), concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015, quanto à apreciação e decisão sobre o Cadastro Ambiental Rural – MT, referente à Fazenda Pietá, localizada no Município de Água Boa/MT (id. 67481483, págs. 43/58).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Instada a se manifestar (id. 70218951, pág. 01), a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pela ratificação da sentença (id. 74851470, págs. 02/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Mandado de Segurança n. 0002380-97.2019.8.11.0082 (Código n. 54542), concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015, quanto à apreciação e decisão sobre o Cadastro Ambiental Rural – MT, referente à Fazenda Pietá, localizada no Município de Água Boa-MT.

Denota-se dos autos que a Verona Participações Societárias Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato tido, por ilegal, praticado pelo Superintendente de Regulação e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, alegando que, no dia 17/07/2018, procedeu à retificação da inscrição do seu imóvel, junto ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SICAR – (CAR MT n. 64302/2017) que foi indeferido.

Asseverou que protocolou novo requerimento, em 12/02/2019, mas, até a impetração deste mandado, não fora analisado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT.

Posto isso, ao fundamento de violação do seu direito líquido e certo, com escopo na Portaria n. 389/2015, que dispõe que as licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, pugnou pela concessão da ordem, para que o Impetrado decidisse o seu pedido administrativo.

O Juízo de piso, ao apreciar a liminar, concedeu-a, parcialmente, determinando que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA (id. 67481483, págs. 26/31) e, no julgamento de mérito, concedeu a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto, com base no artigo 1º. da Lei n. 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
apenas para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015
, referente à análise e validação do CAR MT-64302/2017 (fls. 40/41), relacionado ao imóvel rural denominado
Fazenda Pietá,
localizado no
Município de Água Boa (MT)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias,
bem como
JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

In casu
, a Impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em decidir seu requerimento, formulado no processo administrativo, qual seja, de inscrição no Cadastro Ambiental Rural n. 64302/2017.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5° (...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5
o
, inciso LXXVIII, da CRF), conforme registra o art. 1
o
, da referida lei. Confira-se:

Art. 1
o
-
Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§ 1
o
- Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§ 2
o
- Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico. (Negritei).

Ressalte-se, ainda, que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos “procedimentos administrativos com disciplina legal específica”, conforme seu art. 2
o
.

A propósito, o órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e § 2
o
, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 14,
caput
, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6
o
, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a Portaria n. 389, de 06 de agosto de 2015, em que disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental,

no

âmbito

da

Secretaria

de

Estado

de Meio

Ambiente

– SEMA –, que deverão ser observados pela Administração Pública, quando da apreciação de pedidos administrativos que objetivem o licenciamento e(ou) autorização ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2
o
,
in verbis
:

Art. 2
o
- As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo
máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo
do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. (Destaquei).

Considerando essas premissas, conclui-se que, nas ações mandamentais iniciadas antes da vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06-08-2015 –, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para apreciação e conclusão dos pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e(ou) autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002; e, nas iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA – 06-08-2015 –, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para apreciação e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e (ou) autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria n. 389/2015/SEMA.

In casu
, o presente Mandado de Segurança foi protocolizado em
03/09/2020
,

logo, os prazos a serem observados devem ser os da Portaria n. 389/2015/SEMA, como bem consignado pelo Magistrado sentenciante.

Assim, a Portaria n. 389/2015/SEMA regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixando o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão dos processos administrativos, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo, ou relatório, de impacto ambiental e(ou) audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.

Nessa quadra, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que, de fato, desde o dia
12/02/2019
(id. 67481483, pág. 17), o pedido administrativo da Impetrante (CAR) está pendente de resposta, ou seja, encontra-se aguardando a apreciação e a decisão da Administração Pública.

Dessa forma, o prazo estabelecido para apreciação e decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado e, a meu sentir, é direito do Impetrante obter alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever, da Administração Pública, de dar solução ao assunto reclamado.

Nessa esteira, é evidente que a omissão da Administração em decidir o Processo Administrativo configura violação a direito líquido e certo da Impetrante que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015, referente ao CAR-MT n. 64302/2017, referente à Fazenda Pietá, no Município de Água Boa-MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, é medida impositiva.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021